Tribunal: TJSP
Processo: 1002063-58.2017.8.26.0010
Classe: Remessa Necessária Cível / Fauna
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Remessa Necessária – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de Segurança – Concessão da ordem para que três pássaros apreendidos permaneçam sob a guarda do impetrante, ficando este nomeado depositário das referidas aves – Morte superveniente de duas aves, tendo sido a terceira reinserida na natureza – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código

Ementa:
Remessa Necessária – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de Segurança – Concessão da ordem para que três pássaros apreendidos permaneçam sob a guarda do impetrante, ficando este nomeado depositário das referidas aves – Morte superveniente de duas aves, tendo sido a terceira reinserida na natureza – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Perda do objeto. Exame do mérito prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Cível no 1002063-58.2017.8.26.0010, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JULIO
VALTER LEITE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicada a remessa necessária e extinguiram o processo sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002063-58.2017.8.26.0010
2
VOTO n° 14.807
Remessa Necessária no 1002063-58.2017.8.26.0010
Comarca: SÃO PAULO
Juízo: 13a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Remessa Necessária
1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente Mandado de Segurança Concessão da ordem
para que três pássaros apreendidos permaneçam sob a
guarda do impetrante, ficando este nomeado depositário
das referidas aves Morte superveniente de duas aves,
tendo sido a terceira reinserida na natureza Extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI, do Código de Processo Civil Perda do objeto. Exame
do mérito prejudicado.
Trata-se de r. sentença proferida pelo i. Juiz da 13a Vara de
Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls. 126/129), por meio da
qual foi concedida a segurança para que três pássaros apreendidos
permanecessem sob a guarda do impetrante, ficando este nomeado
depositário das referidas aves, cujo reexame nesta Sede é obrigatório
por força de Lei1.
1 Lei 12.016/2009: “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1o Concedida a segurança, a
sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002063-58.2017.8.26.0010
3
Não tendo sido interposto recurso voluntário, a E. Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pela
confirmação da r. sentença (fls. 159/160).
É o relatório.
O julgamento do recurso, porém, ficou prejudicado.
É que o impetrante informa às fls. 142/143 que, dos três
pássaros apreendidos2 pela autoridade impetrada e que eram objeto
da almejada guarda, dois morreram e o terceiro foi reinserido na
natureza.
Sendo esse o pedido do impetrante, forçoso reconhecer que o
mandamus perdeu seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO a
remessa necessária e extinção o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
OTAVIO ROCHA
Relator
2 Os pássaros apreendidos foram: “papagaio verdadeiro”, “coleirinha” e “pássara preto”